Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
1. A Constituição Federal exige o trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a Fazenda Pública, nos termos de seu artigo 100, §3o.
2. Em que pese tenha ocorrido o julgamento do mérito do AGI n° 0724700-61.2022.8.07.0000 interposto pelo agravante, para determinar o destaque dos honorários contratuais em seu favor, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser pago a cada filiado, nos autos da ação coletiva, cujo objeto compreendia o pagamento do tíquete alimentação, em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o SINDIRETA/DF, substituto processual da exequente, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do decisum.
3. Existente controvérsia não solucionada definitivamente quanto ao valor do crédito objeto do cumprimento de sentença na origem, a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) se mostra, por ora, indevida, devendo, por tal razão, ser obstada a expedição dos requisitórios de pagamento nos autos originários até o julgamento final do recurso supracitado.
4. Afasta-se a alegação de recurso manifestamente protelatório e de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
5. Recurso conhecido e provido.